Tribunal: TJDFT
Processo: 0719203-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CRÉDITO CEDIDO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O crédito penhorado referente à restituição do Imposto de Renda retido na fonte, do exercício de 2023 – ano calendário 2022, foi cedido anteriormente a terceiro de boa-fé, não pertencendo mais ao devedor, ora agravante.
2. Milita em favor do banco a presunção de boa-fé, não se podendo presumir que a instituição financeira deveria ter conhecimento da situação econômica do seu cliente. Tampouco, pode-se exigir do banco que, por exemplo, obtivesse certidão junto ao cartório distribuidor no sentido de verificar a existência de demanda contra o executado.
3. O crédito cedido não pode ser penhorado nestes autos, por ser de titularidade de pessoa estranha ao processo executivo que se pretende garantir.
4. Recurso conhecido e provido.